Tribunal: STF
Processo: ARE 1480739
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AMBIENTAL. IBAMA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. NOTIFICAÇÃO. DEFESA E RECURSO ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO IBAMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA APLICADA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDAS E PROVIDAS.



    1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações interpostas pelo Autor e pelo Réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a incidência da circunstância majorante na fixação do valor da multa.



    2. A Autora foi autuado pelo IBAMA por “fazer funcionar atividade de produção de petróleo contrariando a Resolução CONAMA 393/07 por não efetuar análises do monitoramento do descarte de água produzida na plataforma FPSO-Seillan entre os meses de novembro de 2007 e dezembro de 2009”, aplicando-lhe a multa total de R$ 13.770.000,00 (treze milhões, setecentos e setenta mil reais), com base na Lei nº 9.605/98, bem como no Decreto nº 6.514/08 e na Resolução nº 393/07 do CONAMA.



    3. Os despachos e andamentos realizados no procedimento interromperam o decurso do prazo trienal previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99, não ocorrendo a prescrição intercorrente. Ademais, considerando as interrupções ocorridas na notificação e na decisão condenatória recorrível, não decorreu o prazo decadencial para a autuação, tampouco o prazo prescricional para apuração da infração.



    4. A Autora foi devidamente notificada do Auto de Infração, tendo apresentado sua defesa e recurso administrativos, não havendo ofensa ao contraditório e à ampla defesa.



    5. A existência de autoridade marítima com atribuição de normatização do tráfego e permanência das embarcações em águas sob jurisdição nacional não afasta a atribuição conferida ao IBAMA para autuação de ilícitos que coloquem em risco o meio ambiente ecologicamente equilibrado.



    6. A tipificação realizada encontra fundamento nos arts. 70 e 72 da Lei nº 9.605/98, regulamentada pelo Decreto nº 6.514/08, e na Resolução nº 393/07 do CONAMA, que entrou em vigor na data de sua publicação, não havendo período de adequação.



    7. A responsabilidade ambiental é objetiva, não havendo que se falar em inexistência de dano, tampouco em ausência de dolo ou culpa, com base nos princípios da precaução e do poluidor-pagador.



    8. A multa foi fixada de acordo com os parâmetros previstos no Decreto nº 6.514/08, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade, descabendo ao Poder Judiciário interferir na autonomia e discricionariedade do órgão ambiental, que aplicou a sanção conforme as previsões legais e dentro dos limites de valores estabelecidos na legislação.



    9. Quanto aos honorários de sucumbência, é firme o entendimento que possibilita, em casos excepcionais, o afastamento dos percentuais do § 2º do art. 85 do CPC toda vez que restar evidenciado um enriquecimento ilícito da parte beneficiária, diante de peculiaridades do caso concreto, podendo ocorrer a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, sem vinculação ao valor da causa e nem adstrito a percentual mínimo/máximo, segundo a regra do art. 85, § 8º, do CPC, por analogia.



    10. Apelação interposta pela Autora conhecida e desprovida. Remessa Necessária e Apelação interposta pelo Réu conhecidas e providas. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXVI e LV; 37; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente